Tribunal: TJSP
Processo: 1015502-85.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – R. SENTENÇA QUE HOMOLOGOU A PROVA EXIBIDA, DEIXANDO DE FIXAR SUCUMBÊNCIA. NECESSIDADE DE REFORMA NESSE PONTO, POIS O RÉU SE NEGOU A FORNECER A DOCUMENTAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DANDO CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA – PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000964596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015502-85.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
FERNANDO MOTA CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ITAÚ
UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SPENCER ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015502-85.2019.8.26.0554 -Voto no 2946
2
VOTO No: 2946
APEL.No: 1015502-85.2019.8.26.0554 (2)
COMARCA: SANTO ANDRÉ (5a VARA CÍVEL)
APTE. : FERNANDO MOTA CAMPOS (JG)
APDO. : ITAÚ UNIBANCO S/A
APELAÇÃO
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTO

R.
SENTENÇA
QUE
HOMOLOGOU A PROVA EXIBIDA, DEIXANDO DE FIXAR
SUCUMBÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
REFORMA
NESSE
PONTO, POIS O RÉU SE NEGOU A FORNECER A
DOCUMENTAÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA, DANDO
CAUSA À PROPOSITURA DA DEMANDA PROVIMENTO.
Apelação interposta pelo autor em ação de produção de
provas, na qual foi homologada “sem exame de mérito, a prova produzida
nestes autos", sem distribuição de sucumbência. Sentença a fls. 262, não
declarada (fls. 296), da MM. Juíza ADRIANA BERTONI HOLMO FIGUEIRA.
Sustenta que deve ser fixada sucumbência contra o réu,
que deu causa à demanda, por se negar a fornecer os documentos
extrajudicialmente.
Com contrarrazões, sem preparo em virtude da
gratuidade de justiça, vieram os autos a esta E. 2a Instância.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Da análise das peças que acompanharam a petição
inicial, verifica-se que o autor, antes de ingressar com a presente ação,
solicitou do réu os documentos pretendidos (fls. 18/19 e 23/24). Esse pedido
administrativo não foi atendido, sob a alegação de que o autor não teria
enviado procuração de seu patrono (fls. 25), fato dissociado da realidade dos
autos, pois o requerimento foi assinado pelo próprio autor (fls. 19).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015502-85.2019.8.26.0554 -Voto no 2946
3
Ou seja, porque sem razão sustentável o réu não lhe
enviou os documentos solicitados, o autor teve de ingressar em juízo.
Desta forma, o réu deve arcar com a sucumbência, nos
termos do entendimento consolidado nesta E. Câmara:
“APELAÇÃO - Ação de obrigação de fazer.
Pretensão de fornecimento de documentos. Possibilidade
jurídica do pedido. Artigo 381 do novo Código de Processo
Civil. Interesse processual. Comprovação da prévia
solicitação
administrativa.
Presença
dos
requisitos
necessários, nos termos do REsp 1.349.453/MS, julgado
sob o rito dos recursos repetitivos. Sentença de extinção
reformada para julgar procedente o pedido. Obrigação de
fazer com característica de produção antecipada de prova.
Desnecessidade de ação principal nos próprios autos.
Solicitação administrativa não atendida. Resistência na
esfera extrajudicial que evidencia a necessidade de tutela
jurisdicional e implica na condenação da ré ao pagamento
dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade.
Afastamento da condenação da autora em litigância de má-
fé.
Recurso
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1000455-78.2019.8.26.0390;
Relator: Flávio
Cunha
da
Silva; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado; Foro
de Nova Granada - Vara Única; Data do Julgamento:
23/10/2020; Data de Registro: 23/10/2020)
“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - Sentença que
homologou
as
provas
produzidas/colacionadas,
sem
condenação das partes nos ônus de sucumbência -
Recurso do autor
Documentos juntados à contestação
são suficientes para provar a relação jurídica entre as
partes e o débito inscrito em cadastro de inadimplentes -
Ônus
de
sucumbência
-
A
resistência
na esfera
administrativa implica na condenação do réu ao pagamento
dos ônus de sucumbência, pelo princípio da causalidade, o
qual determina que a parte causadora da instauração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1015502-85.2019.8.26.0554 -Voto no 2946
4
processo deve suportar os ônus de sucumbência - Caso
concreto em que houve a necessidade de movimentar o
Judiciário - Ônus sucumbenciais devem ser carreados ao
réu
Honorários advocatícios devidos - Art. 85 do Novo
Código de Processo Civil - Verba honorária fixada em R$
1.500,00, corrigida da data de publicação do Acórdão -
Sentença
reformada
nesse
ponto
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; Apelação Cível
1021378-28.2019.8.26.0196;
Relator: Spencer
Almeida
Ferreira; Órgão Julgador: 38a Câmara de Direito Privado;
Foro de Franca - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
16/10/2020; Data de Registro: 16/10/2020)
Assim, vinga a irresignação, em ordem a se impor ao réu
o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos
patronos do autor, que fixo em 20% do valor atualizado da causa, considerado
em especial o duplo percorrimento das Instâncias ordinárias.
Do exposto, PROVEJO a apelação.
Na tentativa de se elidir a oposição de ociosos embargos
de declaração, (i) relembra-se que eles não possuem caráter infringente; (ii)
consideram-se prequestionadas e não ofendidas todas as normas jurídicas
reportadas no curso do feito.
CARLOS GOLDMAN
Relator